Tribunal: TJDFT
Processo: 0733249-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. PRESSUPOSTOS. ATENDIMENTO. EXPEDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA A CITAÇÃO DOS RÉUS. AUTOR REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. ATO NORMATIVO DO CNJ. ACESSO À JUSTIÇA E EFETIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Primeiramente, a decisão que atribuiu ao autor o ônus de promover a distribuição de carta precatória perante o juízo deprecado não configura decisão recorrível por meio de agravo de instrumento, pois não se enquadra em qualquer das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC. Muito embora, a situação apresentada nos autos configura pressuposto necessário para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto demonstrada a ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação.
2. Por meio do Ato Normativo 0005319-07.2022.2.00.0000, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ aprovou a recomendação para que os tribunais brasileiros adequem suas normas convencionando que a distribuição de cartas precatórias seja realizada diretamente pelos tribunais quando houver participação da Defensoria Pública no processo. Isso porque as defensorias não possuem estrutura compatível com a do Poder Judiciário, havendo, inclusive, comarcas sem atendimento prestado pela Defensoria Pública, de modo que a medida tem o intuito de efetivar os preceitos constitucionais de acesso à justiça e efetiva prestação jurisdicional.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.